Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. A parte agravante não comprova o recolhimento do preparo devido no ato da interposição do seu recurso. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstre o recolhimento em dobro do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator